Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE NO IMEDIATO DESBLOQUEIO DO “CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL”. não satisfatoriamente evidenciada, NO MOMENTO processual, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. Recurso IMprovido.